Tribunal: TJBA
Processo: 8014508-62.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014508-62.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LAERTES ANDRADE MUNHOZ, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

AGRAVADO: ERONI DE MATTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
EXPEDITO TEIXEIRA DE CARVALHO, ADERLAN PORTO DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO.

Insurge-se o agravante contra a decisão na qual o juízo
a quo
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou o exequente, ora agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$10.000,00, em atenção ao disposto nos parágrafos 2° e 8° do art. art. 85 do CPC

Não se olvida a existência de entendimentos divergentes quanto a matéria, contudo filio-me ao entendimento de ser possível em algumas situações, a exemplo da que ora examinamos, a apreciação equitativa.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, na qual o executado apresentou impugnação alegando em síntese, excesso de execução, instado a se manifestar, o executado reconheceu o erro, corrigindo-o prontamente.

Assim, arbitrar os honorários em 10% sobre o valor do excesso apurado R$ de R$ 9.165.097,08 como requer o agravante, seria lhe proporcionar um enriquecimento sem causa do causídico, vez que suplantaria o benefício alcançado pelo agravado na demanda original, o que se mostra inadmissível.

Nesse sentido, entendo pertinente a aplicação conjunta do disposto nos parágrafos 2° e 8° do art. art. 85 do CPC, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao disposto no art. 8° do mesmo diploma legal, que prevê que “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.

Agravo conhecido e desprovido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8014508-62.2021.8.05.0000 em que é agravante
Banco do Brasil
e agravado
Eroni de Mattos da Silva.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
C
ONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.